Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800192-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: HILGNER MAGNO CASSEB BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PLEITO DE ISENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. MONTANTE REDUZIDO POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. PAGAMENTO DA FIANÇA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O pagamento da fiança esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental em que se pleiteia a isenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 04/04/2023 a 10/04/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
HILGNER MAGNO CASSEB BARBOSA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá no auto de prisão em flagrante n. 0800034-36.2023.8.14.0012.

Em inicial, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 30 salários-mínimos. Em razões de mérito, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal haja vista que o elevado montante fixado a título de fiança inviabilizou o seu pagamento pelo coacto, diante da incapacidade financeira alegada, evidenciada através da fonte de renda de sua companheira que é beneficiária de programas do governo federal, tais como auxílio Brasil e bolsa família. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem para isentar o paciente do pagamento da fiança em razão da sua hipossuficiência econômica.

A liminar foi deferida para reduzir a fiança arbitrada ao valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 325, I, do CPP, consoante decisão de ID n. 12322445.

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 12461747, noticiando que o paciente foi posto em liberdade na data de 20/01/2023 diante do pagamento da fiança.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da presente ordem de
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do objeto (ID n. 12511950).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência dos tribunais brasileiros, no sentido de que sendo paga a fiança arbitrada, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de isenção do seu valor, diante da perda do objeto do
writ,
consoante julgado a seguir ementado:

HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DISPENSA DE FIANÇA - PEDIDO PREJUDICADO - EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
O efetivo pagamento de fiança da qual se pleiteava a dispensa por meio do habeas corpus indica a perda do objeto da impetração.

(TJMG,
HC n. 1083605-52.2021.8.13.0000
, Relator Des. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, DJe 09/07/2021, cf.
https://bit.ly/3nJ6CaI
)

Na espécie, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 12461747), a fiança arbitrada foi paga, sendo o paciente posto em liberdade em 20/01/2023 (APF n. 0800034-36.2023.8.14.0012, ID n. 85210523, cf.
https://bit.ly/433J2pi
), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
habeas corpus,

por perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2023